Tribunal: TJDFT
Processo: 0733405-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de efeito liminar feito em sede de Embargos de Terceiro, nos seguintes termos: “Diante do recolhimento das custas, restou prejudicada a apreciação do pedido de gratuidade. Retifique-se a autuação neste ponto. Trata-se embargos de terceiro, com pedido de efeito suspensivo, em face à ação no 0722715- 83.2024.8.07.0001 que recebeu a exordial naqueles autos e determinou a citação das partes executadas. A parte embargante aduziu que “a executada LP ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA figura no instrumento contratual executado como locatária, enquanto os Executados LARISSA DO NASCIMENTO SILVA e SEBASTIAO DE CASTRO FURTADO, figuram no contrato como fiadores. Não obstante o fato de constar no Contrato de Locação, objeto central do feito executório, a assinatura digital do Executado SEBASTIAO DE CASTRO FURTADO, este nem mais se recordava do referido negócio jurídico e da fiança prestada. Outrossim, a Embargante também nunca soube ou foi comunicada acerca de qualquer fiança prestada por seu marido SEBASTIAO DE CASTRO FURTADO em contrato de locação de imóvel comercial, razão pela qual opõe os presentes Embargos de Terceiro.” Sabe-se que a concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro submete-se ao disposto no art. 678 do CPC, o qual dispõe que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. Não verifico, no presente momento processual, os requisitos autorizadores do pedido liminar, pois a controvérsia estabelecida nos autos é se seria nula ou ineficaz a fiança ajustada em contrato de locação comercial requer dilação probatória. Nesse sentido: Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FIANÇA. NULIDADE. OUTORGA UXÓRIA. INEXISTENTE. ESTADO CIVIL. DESCONHECIMENTO. CONTRATANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. 1. A prestação de fiança, em regra, depende de outorga uxória para que o ato seja considerado válido. Este entendimento consta da Súmula 332 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia?. Entretanto, a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de flexibilizar este entendimento, quando, no momento da assinatura do contrato, o beneficiário da garantia não tiver ciência expressa do estado civil dos fiadores. 2. No caso concreto, a verificação de eventual nulidade na fiança demanda dilação probatória, diante da ausência de qualificação dos fiadores no contrato de locação, sendo impossível aferir, com um mínimo de certeza, a nulidade da fiança prestada. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-DF 0739034-66.2023.8.07.0000 1858639, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/05/2024, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 21/05/2024). Cite(m)-se o(s) embargado(s) na(s) pessoa(s) de seu(s) procurador(es) (art. 677, § 3o, CPC) ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679 do CPC). Feito, ao embargante para se manifestar em 15 (quinze) dias. Na mesma oportunidade, às partes deverão especificar as provas que pretendam produzir, em futura e eventual dilação probatória, indicando desde logo seu objeto e finalidade. Após, anote-se conclusão para saneamento do feito." A Agravante sustenta, em síntese, a nulidade da fiança prestada, pois seu marido assinou o contrato sem que houvesse a outorga uxória. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadoras da liminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer seja cassada a decisão impugnada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em relação à outorga uxória, inicialmente, deve-se destacar que a necessidade do consentimento do cônjuge para a validade da fiança locatícia está relacionada à proteção dos interesses da família e à garantia da estabilidade financeira do núcleo familiar. Dispõe o Código Civil: Art. 1.647: "Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta: (...) III - prestar fiança ou aval;" A fiança locatícia é uma garantia oferecida ao locador de que, em caso de inadimplemento do locatário, o fiador assumirá a responsabilidade pelo pagamento das dívidas decorrentes do contrato de locação. Essa garantia pode envolver bens e recursos financeiros do fiador, o que pode afetar a estabilidade financeira do casal. Por essa razão, o Código Civil estabelece a necessidade do consentimento do cônjuge para a validade da fiança locatícia, garantindo que ambos estejam cientes e de acordo com as implicações e possíveis consequências dessa garantia. O STJ consolidou o tema no Enunciado no 332, segundo o qual "A fiança prestada sem autorização de - um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia" e, no julgamento do Recurso Especial no 1.689.730 - RS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 12/06/2018, o STJ reafirmou a necessidade do consentimento do cônjuge para a validade da fiança locatícia entendendo possível a alegação a qualquer tempo: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FIANÇA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. (...) "...o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não sendo o casal casado pelo regime da separação obrigatória de bens, é nula a fiança prestada sem a devida outorga uxória (art. 1.647, III, do CC/2002), sendo que a nulidade pode ser alegada pelo próprio fiador e por seus herdeiros, em qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda que a ação principal já esteja no juízo da execução (REsp 1.349.453/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/3/2015, DJe 11/3/2015).” Neste mesmo sentido, já me manifestei quando do julgamento do Pje n. 07101781320198070007, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Na espécie, por ora, tenho que restou caracterizado caso de fiança locatícia sem anuência do cônjuge do fiador (a certidão de casamento no ID Num. 62795431 comprova que este se deu em 1977 pelo regime da comunhão de bens). Assim, nesta fase inicial do feito, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da liminar para conceder a antecipação de tutela recursal, suspendendo-se a execução em relação ao SEBASTIAO DE CASTRO FURTADO até que decisão deste Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator